Tribunal: TJBA
Processo: 8000601-14.2019.8.05.0057
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000601-14.2019.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VIVIANE CORREIA ANDRADE

Advogado(s)
:
ROBSON NEVES SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA CONTRATADA SOB O REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA. PEDIDO DE REMOÇÃO PARA VAGA REAL NA MESMA UNIDADE ESCOLAR. ALEGADA OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Viviane Correia Andrade, professora contratada sob o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Bahia, em razão da ausência de resposta a requerimento administrativo formulado com pedido de remoção para outra unidade de ensino. A impetrante alega ter protocolado, em 08 de abril de 2019, solicitação para ser formalmente lotada em vaga real na unidade escolar em que já exercia suas atividades, sem, contudo, obter resposta da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de resposta ao pedido de remoção formulado por servidora contratada sob o regime REDA configura omissão administrativa ilegal apta a ser sanada por meio de mandado de segurança, diante da suposta existência de “vaga real” na unidade escolar de exercício da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige, como pressuposto de admissibilidade, a demonstração de direito líquido e certo, devidamente comprovado por prova pré-constituída, nos termos da Lei nº 12.016/2009.

A impetrante limitou-se a apresentar cópia do contrato temporário e do requerimento administrativo, documentos que se revelam insuficientes para comprovar a existência da vaga real e a efetiva omissão ilegal da Administração. Não foram trazidas aos autos informações ou documentos que demonstrem o quadro de lotação de pessoal ou a disponibilidade de vaga na unidade de ensino mencionada.

A controvérsia demandaria dilação probatória para apuração da situação fática da vaga pleiteada, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Ademais, ainda que demonstrada a existência da vaga, não se extrai do ordenamento jurídico direito subjetivo à remoção de servidor temporário, cuja relação funcional se rege por normas de natureza precária e discricionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada por ausência de demonstração do direito líquido e certo alegado. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Legislação relevante citada: Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 50.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000601-14.2019.8.05.0057
, em que figuram como apelante VIVIANE CORREIA ANDRADE e como apelada SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em denegar a segurança
, nos termos do voto do relator.